Tribunal: TJSP
Processo: 1001003-04.2018.8.26.0014
Classe: Agravo Interno Cível / IPVA - Imposto Sobre Propriedade de Veículos Automotores
Órgão julgador: Alves Braga Junior
Órgão colegiado: 2a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-05-01
Data de publicação: 2020-05-01

Ementa:
AGRAVO INTERNO. PROCESSUAL CIVIL. FALTA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA. Apelo restrito à reprodução literal da petição inicial. Inobservância do art. 1.010 do CPC. Aplicação do art. 932, III, do CPC. Decisão do relator que não conheceu do recurso. Admissibilidade de interposição nos termos do art. 253 do RITJSP e do art. 1.021 do CPC. Argumentos já apreciados na decisão.
RECURSO NÃO PROVIDO.